Tribunal: TJDFT
Processo: 0701093-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGITIMA DEFESA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Insurge-se o apelante contra a condenação imposta pelo 3o Juizado Especial Cível e Criminal de Brasília, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 129 do CPB, a quatro meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença para decreto de absolvição tendo em vista que agiu em legítima defesa. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso, e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3.Inicialmente, cumpre esclarecer que a materialidade e autoria do crime em que se fundamentou a condenação, restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 5a Delegacia de Polícia, e delineada no Boletim de Ocorrência 6834/2020, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, apontam para a conclusão de que o apelante provocou as lesões descritas no laudo inserido no id 48220451 (ferimento cortocontuso em região de glúteo esquerdo de aproximadamente 4 cm e em face lateral de braço esquerdo de 3cm).
4. Fato é que os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si, e com as demais provas produzidas nos autos, levando à conclusão de que o apelante provocou as lesões descritas no laudo pericial na vítima. Conquanto alegue ter agido em legítima defesa, o apelante confessou que teve discussão anterior com a vítima, e o que se colhe do acervo probatório dos autos é que o apelante esfaqueou a vítima e correu atrás dela desferindo novo golpe, o que contraria a afirmação de legítima defesa que sustenta em seu apelo. Sentença que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.